Tribunal: TJMT
Processo: 0001229-22.2008.8.11.0102
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001229-22.2008.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROMMER OBERDAN DE ARAUJO - CPF: 018.765.091-80 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EUCLIDES ANTONIO LUZZI FIORAVANCO - CPF: 305.020.559-87 (VÍTIMA), CLEIDE TEREZINHA FIORAVANCO (VÍTIMA), RICARDO FIORAVANCO - CPF: 903.493.341-53 (VÍTIMA), ANDREMAR LUIS ZOCOLOTTO - CPF: 970.241.201-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FÁBIO JUNIOR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE APARECIDA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MOISÉS CARLONGA BENITES (TERCEIRO INTERESSADO), SUELEN MATIAS BERÇANETI (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO KUTTI MULLER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE (ART. 157, § 2º INCISO II E V DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE NAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM JUÍZO E CONFISSÃO DO RÉU NA FASE POLICIAL –
INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP –
NEGATIVA EM JUÍZO ISOLADA – SENTENÇA MANTIDA –
2)
PENA-BASE EXACERBADA – INOCORRÊNCIA – PRINC. DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NÃO VIOLADOS –
3)
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITO ALCANÇADO NA SENTENÇA DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 4)
RECURSO
DESPROVIDO
. PENA DE MULTA QUE NÃO GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDUÇÃO DE OFÍCIO.

1-
Não há se falar em insuficiência probatória do crime de roubo majorado, diante das provas colhidas nos autos, indicando elementos suficientes para amparar a sentença condenatória, merecendo observar que os elementos colhidos no inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementados por outros indícios e provas obtidos na instrução judicial.

2.
Não há se falar em pena-base exacerbada quando há circunstância negativa devidamente reconhecida (maus antecedentes), e a elevação não viola o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade.

3. Não há interesse recursal no pedido de reconhecimento da confissão espontânea quando verificado o seu reconhecimento e aplicação na sentença.

4. Impõe-se a revisão,
de ofício,
pena de multa com a finalidade de guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por ROMMER OBERDAN DE ARAUJO contra sentença editada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera-MT (Ação Penal cód. 68343), que condenou o apelante como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2º, I e V, do Código Penal, a pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 113 dias-multa (Embargos de Declaração ID 127352721-pag. 81).

Em suas razões (ID.127352727) a defesa do réu requer:
a)
A Reforma da sentença para absolver o apelante do delito do art. 157, §2º, II e V do Código Penal; Subsidiariamente:
b)
A desclassificação da majorante de Concurso de agente e;
c)
Seja reconhecida a confissão espontânea do agente.

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso da defesa. (ID 127352730).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Drª. SILVANA CORREA VIANNA,é pelo
desprovimento
do recurso, adotando as contrarrazões do Ministério Público (
per relationem
). (ID 132466176).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

De acordo com a denúncia, o recorrente ROMER OBERDAN DE ARAÚJO foi denunciado juntamente com os corréus de Fábio Júnior da Silva, Josiane Aparecida dos Santos, Moisés Carlonga Benites, Suelen Matias Berçaneti e Wilson Ferreira de Freitas,
pela prática dos crimes tipificados pelos artigos
288 (na redação anterior à Lei n' 12.850/2013) do Código Penal.

Pela prática do crime do artigo 157, § 2, I e V, do Código Penal em desfavor do apelante ROMER, e dos corréus Fábio Júnior da Silva, Josiane Aparecida dos Santos, Moisés Carlonga Benites, e Suclen Matias Berçaneti e, contra Wilson Ferreira de Freitas, dado como incurso nas sanções do tipo do artigo 158, caput; do Código Penal.

Ressai que os réus, juntamente com os adolescentes Adriana Rodrigues da Silva, (alcunha "Ana") e Cristiano Kutti Muller (alcunha "Alemão"),
uniram-se de forma estável e permanente com o objetivo de praticarem crimes na região norte do Estado de Mato Grosso
, especialmente delitos contra o patrimônio, 'mantendo uma residência como sede e depósito, na Rua Antônio Brioschi, n. 477, bairro Jardim São Paulo, cidade de Sinop/MT.

No dia 21/04/2008, por volta das 18 horas deslocaram-se a este município de Vera/MT
, de ônibus, com o intuito de subtraírem dinheiro e bens, além de veículos para a fuga c posterior comercialização.

Chegando nesta cidade, acomodaram-se no "hotel do Gringo", a fim de fazer o prévio levantamento de informações quanto aos maiores empresários locais e às residências que poderiam ser assaltadas. Para tanto, fizeram se passar por empresários que estudavam instalar uma suposta empresa em Vera/MT. De posse das informações,
os réus e o menor Cristiano, no dia 24/04/2008, foram até a residência das vítimas Cleide Teresinha Fioravanço, Euclides Antonio Luzzi Fioravanço e Ricardo Fioravanço.

No local, as rés Josiane c Suclen ficaram na esquina aguardando,
enquanto os demais invadiam a casa
, sinalizando, em seguida, que aquelas poderiam adentrar a residência para colaborarem na subtração dos bens.
Na ação, Romer estava encapuzado e portando um revólver calibre 38
, enquanto o adolescente portava uma espingarda de pressão, tendo ambos tomado a frente na invasão da casa, sendo seguidos por Fábio e Moisés, os quais também portavam revólveres calibre 38.

Em seguida,
Romer e outro comparsa renderam as vitimas Cleide e Euclides
, tendo o denunciado Romer se incumbido de amarrar Euclides, deixando solta a vítima Cleide para que apontasse o local dos objetos de valor.

Josiane e Suelen começaram a fazer a busca por objetos de valor, enquanto Moisés guarnecia as vítimas, delegando ordens aos demais integrantes.

A vítima Cleide avisou os assaltantes que seu filho chegaria na residência às 19 horas.

Ricardo chegou acompanhado de Andremar Luis Zocolotto, sendo ambos rendidos e amarrados
pelo denunciado Romer
.
Os acusados permaneceram por cerca de 01 hora
, subtraindo os bens descritos no auto de apreensão, tendo levado ainda dois veículos que estavam na residência, com os quais os denunciados se evadiram do local do crime.

Na fuga, um dos veículos (Silverado), conduzido pelo adolescente Cristiana colidiu com um barranco, sendo que os ocupantes o abandonaram e continuaram a pé.

Já o outro veiculo (Montana), que era conduzido pelo réu Fábio júnior, ao chegar em Sinop/MT, chocou-se com o meio-fio de uma das avenidas, estourando os pneus dianteiros, de modo que também foi abandonado pelos denunciados.

No dia seguinte, os menores infratores, Cristiano e Adriana, foram incumbidos de retornarem à Vera/MT para buscar as bagagens deixadas no hotel do Gringo, para o que contaram com a colaboração de Wilson Ferreira, que conduziu os adolescentes em um táxi, sabendo de toda a ação criminosa. Wilson, que era agente prisional da cadeia pública de Sinop/MT, tinha informações acerca das investigações relativas ao caso, repassando-as aos integrantes da quadrilha. Contudo, Wilson começou a ameaçar entregar os demais integrantes do bando, caso não recebesse indevida vantagem econômica.
A quadrilha foi desmantelada após a prisão em flagrante de Romer c Josiane que portavam drogas na cidade de Sorriso/MT
, tendo confessado a prática do roubo em Vera/MT.

Foi declarada a extinção de punibilidade do réu FÁBIO e MOISÉ em razão do óbito evidenciado nos autos; Quanto ao crime do art. 288 do CP, fora afastado por ter sido declarada extinta em outros autos (pag. 62-ID127352721).

O feito foi desmembrado com relação a ré JOSIANE APARECIDA.

A sentença foi prolatada apenas contra o recorrente ROMMER e até SUELEN (ID 127352721-pag. 59/72), os quais foram condenados pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e V, do CP.).

Houve interposição de Embargos Declaratórios em favor do apelante ROMMER e Suelen, o qual fora acolhido para afastar a circunstância judicial do concurso de agentes na primeira fase, mantendo apenas como causa de aumento (pag. 80- ID 127352721).

A réu Suelen não foi encontrada no endereço constante nos autos, sendo devidamente foi intimada por edital (ID 127.352722-pag. 62), não havendo interposição ode recurso.

Passo a análise do recurso interposto pelo réu ROMMER:

DA ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA

A defesa

requer a reforma da sentença para que o apelante ROMMER seja absolvido do delito do art. 157, §2º, II e V do Código Penal.

Embora a defesa postule a absolvição do crime tipificado no art. 288 do CP, não houve condenação n referido tipo penal, ao passo que deixo de analisar o pleito neste sentido por não haver interesse recursal.

Quanto ao crime de roubo majorado, pelo qual o réu ROMEER fora condenado, o pleito absolutório não merece amparo.

A materialidade
ficou demonstrada nos autos não sendo, sequer questionada no recurso defensivo.

Quanto à autoria
, como bem observado pelo juízo sentenciante, no cotejo das provas colhidas durante a persecução penal, por meio do somatório dos elementos de provas, concluiu acertadamente pela condenação do apelante ROMMER, ficando evidenciada a sua participação no crime pelos testemunhos e declaração do próprio réu, consistente em subtrair coisa alheia móvel das vítimas, descritos no Termo de Apreensão.

Na oportunidade, destacou os depoimentos das vítimas CLEIDE TERESINHA e EUCLIDES, verbis:

“
a vítima Cleide Teresinha
narra com clareza os fatos, aduzindo que tinha voltado de uma caminhada, e que deixou a porta encostada como de costume e foi tomar chimarrão com seu marido, quando entraram dois dos acusados, e em seguida entraram os demais. Alega que eles tentaram levar tudo que podiam da casa e que estavam colocando tudo nos carros. Afirma que os homens estavam armados, e que não se lembra de ter visto as mulheres com armas. Aduz a vítima que não houve agressões lisicas e que os denunciados apenas pediram para que não olhassem para eles. Afirma ainda, que após roubo, os acusados ficaram aguardando os filhos da vítima chegarem. Quando o primeiro chegou com um amigo, eles os amarraram e prenderam no quarto, e depois ficaram esperando o outro filho chegar, porém vieram dois rapazes para conversar com seu marido, interrompendo o assalto. Por fim, alega que além dos objetos, levaram um pouco de dinheiro que estava no cofre e também um dinheiro de seu filho.”

“
a vitima Euclides
alega que estava em casa às 07 horas da noite tomando um chimarrão, e quando viu eles já estavam entrando na sala com armas na mão, aduziu não saber ao certo quantas pessoas eram, mas estimava serem 06, quatro homens e duas mulheres. Afirma que ficaram presos no quarto, amarrados por fita adesiva, sendo que quando seu filho e um amigo da família chegaram também foram presos. Aduziu não ter ocorrido violência fisica, mas sim ameaças. Alega que seu filho é quem fez o reconhecimento dos denunciados. Aduz ainda, que ao todo levaram cerca de cento e cinquenta mil reais. Por fim, afirmou que quando eles chegaram, a porta estava encostada, e eles entraram, bem como que não sabia afirmar quais armas possuíam, mas viu um revolver, e que eles somente foram embora porque os operários chegaram para tratar a respeito de um poço artesiano, e que por tal razão os sujeitos foram embora. Estima que ficaram na casa em torno de uma hora.”

O réu foi ouvido em juízo, o qual negou os fatos, contudo o juízo sentenciante observou que
“...a versão do acusado n;ao se compatibiliza sequer com o depoimento por ele prestado em sede policial, quando afirmou que FÁBIO avisara que o dinheiro estava acabando, e que por esta razão furtaram a residência, tendo Roger declarado ainda que ficara na esquina com Sueles, Alemão e a mulher de Moisés, e que após o sinal, entraram na residência onde viu que estava um homem amarrado e uma mulher solta, e que posteriormente chegaram mais dois homens e que também foram rendidos, sendo que enquanto os homens do grupo matinham os moradores sob as miras das armas, as mulheres procuravam por objetos de valor, por fim disse à autoridade policial que permaneceram na residência cerca de 01 (uma) hora e que a saída resolveram furtar os veículos”

Nesse tocante, como bem observou o juízo sentenciante, sua negativa na fase judicial não encontra respaldo no arcabouço probatório, por outro lado suas declarações dadas na fase investigativa corrobora com a versão em juízo da corré SUELEN, que confirmou a participação do acusado no crime.

Assim, a
s provas apresentadas em juízo
, é conjunto probatório harmônico e coerente que conduz à certeza da existência do delito e de sua autoria. Fato incontroverso porquanto realizada a valoração das provas, observados os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional do magistrado (juízo sentenciante) bem como que as provas são analisadas e avaliadas dentro de um contexto probatório, e não isolada, de modo que não há se falar em insuficiência probatória diante das evidências contidas no caderno processual, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória.

Ademais, inexiste qualquer óbice que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial sejam utilizados com as provas produzidas em juízo, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do julgador, nos termos que determina o art. 155 do CPP, o que se veda é a decisão baseada exclusivamente no procedimento inquisitorial, situação que não se visualiza nos autos.

Nesse sentido:

(STJ)
“...
Não há falar em violação do art. 155 do CPP, pois as provas utilizadas para a condenação do agravante não derivam exclusivamente dos elementos colhidos na fase investigativa, mas também das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório...
" (REsp 1688915/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 20/3/2018). 3. Do mesmo modo, a revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de absolver o agravante ante a ausência de conhecimento da origem ilícita da quantia a ele repassada, demandaria, necessariamente, o reexame de provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp: 1806842 SC 2020/0342611-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA
)

Portanto, não há se falar em absolvição do réu ROMMER OBERDAN DE ARAÚJO, devendo ser mantida a sentença condenatória.

DA DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE

A defesa sustenta que a pena-base fixada ao apelante ROMMER encontra-se exacerbada.

Contudo, verifica-se dos autos que, a dosimetria da pena foi revista em sede de Embargos de Declaração, o qual o juízo de origem, ao acolher os declaratórios, reconheceu apenas uma circunstância judicial desfavorável ao ora apelante, qual seja, os maus antecedentes, elevando a pena-base em 07 (sete) meses acima do mínimo legal (Vide pag. 81-ID 127352721).

Desse modo, a pena-base fixa, ao contrário do que se pretende a defesa, não encontra-se desproporcional frente ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, al passo que deve ser mantida inalterada.

DO RECONEHCIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO AGENTE

A defesa, em breves linhas, requer a aplicação da atenuante da pena pela confissão espontânea do apelante.

Não há interesse recursal no pedido de reconhecimento da confissão espontânea porquanto verificado que tal atenuante já fora devidamente reconhecida na sentença:

“
Na segunda fase da dosimetria, verifico que o réu confessou a prática do crime em sede policial
(su REsp 1467133 RS), motivo pelo qual aplicável a atenuante do artigo 65, III, "d", do Código Penal, pelo que reduzo a pena, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos 02 (dois) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa.”
(Sentença – pg. 70-ID 127352721).

QUESTÃO DE OFÍCIO

Por derradeiro, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, entendo que a pena de multa fixada na sentença deve ser reformada,
de ofício,
por este egrégio Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da proporcionalidade.

A pena de multa deve ser estabelecida de acordo com o critério trifásico, guardando-se consonância com a pena privativa de liberdade.

Contudo, no presente caso, a pena privativa de liberdade do apelante pela prática do criem de roubo majorado foi estabelecida em 05 anos e 08 meses de reclusão, enquanto a pena de multa fixada em 113 dias, sem qualquer justificativa plausível.

Desse modo, impõe-se a redução da pena de multa, quando fixada desproporcionalmente.

Assim, mantida a correspondência com a pena privativa de liberdade, a multa deve ser fixada em 14 dias.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pela defesa, para manter a sentença condenatória prolatada na origem. De ofício, readéquo a pena de multa para 14 dias multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022